Tribunal: TJDFT
Processo: 0710226-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0710226-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVANO SILVA BRITO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Requisitem-se informações atualizadas ao douto Juízo de Execuções Penais, considerando a indicação de término do cumprimento da segunda execução de pena no dia 03/05/2020, conforme id 15793224, p. 2. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 27 de maio de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator